Tribunal: TJES
Processo: 5008404-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008404-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO RAUTA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008404-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO RAUTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “mandado de segurança” (processo n. 5024281-92.2022.8.08.0024), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado para determinar que o Agravante se abstenha de desligá-lo (o Agravado) do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, independentemente do ingresso de candidato por ordem judicial, e na hipótese de já ter sido excluído em razão da aplicação da regra prevista nos itens 8.9.6 e 10.5, seja ele (Agravado) reincluído no certame.

Aduz o Agravante (id 3250245), em síntese, que (i) o Agravado não tem direito à concessão de gratuidade de justiça, bem como que (ii) deve ser reformada a decisão hostilizada, eis que há norma prevendo, expressamente, o desligamento de candidato na última colocação na hipótese de determinação judicial de matrícula de outro policial-militar.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Como é cediço, para o deferimento de liminar em mandado de segurança, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/ 2009, são eles: que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso vertente, vislumbro, prima facie, a demonstração dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado pelo Impetrante.

Conforme narrado, o Impetrante sustenta que é Policial Militar, ocupante da graduação de Cabo PM da Qualificação Policial Militar de Praças Combatente – QPMP-C e, nessa condição, disputa vaga para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2021/2022.

Aduz que após lograr êxito nas etapas do certame, foi publicado o resultado final do processo seletivo, incluindo o seu nome (80ª colocação). Todavia, possui receio de ser prejudicado com seu desligamento do CHS/2021/2022 em razão de inclusão de candidatos sub judice, conforme preveem os itens 8.8.7 e 10.5 da Diretriz de Instrução nº 002/2021 – DRH, vejamos:

DIRETRIZ Nº 02/2021 – DRH

8.8.7. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

(...)

10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Pois bem.
Conforme se vê do item supratranscrito a expressão “ordem judicial” não é especificada, de forma que entendo que uma ordem judicial de cognição sumária, isto é, precária, decorrente da concessão de liminar em um processo, não pode ser determinante para desligar o Impetrante que se encontrava aprovado regularmente no certame em cotejo
.

Ora,
a liminar envolve a análise superficial dos fatos, sem oitiva da parte contrária, sem instrução processual, e ainda, pode ser revogada a qualquer tempo, de modo que não pode ter o condão de prejudicar candidato regularmente aprovado em concurso público
.

Por conta disso, vislumbro a presença dos requisitos legais, devendo a medida liminar ser concedida.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo se manifestou em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS. 1. A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial. 2. A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial. 3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial. 4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS. 5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei. 7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar pretendida e, via reflexa, determino que a autoridade coatora se abstenha de desligar o Impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, independentemente do ingresso do candidato por ordem judicial, e na hipótese de o Impetrante já ter sido excluído em razão da aplicação da regra prevista nos itens 8.9.6 e 10.5, que seja reincluído no Certame.

(...)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem reiterando entendendo que o desligamento de candidato aprovado em último lugar no certame em decorrência de decisão judicial, de natureza provisória, determinando a inclusão de outro policial-militar, afronta o "princípio da razoabilidade". Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS 2019). CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE NATUREZA PRECÁRIA DE INCLUSÃO DE NOVO CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO QUE ESTIVER PIOR CLASSIFICADO NO MESMO CRITÉRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESPEITADO DIANTE DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 911/2019. NECESSIDADE, TODAVIA, DE INTERPRETAR OS ITENS 8.9.6 E 10.5 DA DIRETRIZ Nº 001/2019 CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESLIGAMENTO DO CANDIDATO QUE SOMENTE DEVE OCORRER COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IMPETRANTE APELADO QUE FOI PROMOVIDO POR FORÇA DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA E QUE JÁ ESTÁ EXERCENDO SUAS FUNÇÕES HÁ ANOS. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROMOÇÃO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) A interpretação lógico sistemática da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 permite concluir que o número de vagas do Curso de Habilitação de Sargentos será aquele apurado na data da publicação da Diretriz de Instrução, acrescido daquelas surgidas durante o processo seletivo, até a publicação do seu resultado final (do processo seletivo), não havendo possibilidade de habilitação e matrícula de Cabos da PMES que extrapolem tal quantitativo, sob pena de prejudicar a organização do certame, o policiamento ostensivo com a retirada de policiais em excesso das ruas para frequentas as aulas e, consequentemente, negar vigência aos dispositivos legais. 2) Não há incompatibilidade entre os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, na medida em que as citadas normas regulamentares objetivam somente preservar o número de vagas apurado e definido pela Administração Castrense, com base justamente na referida legislação, assegurando ao candidato que obteve uma ordem judicial o direito de vaga para prosseguir no Curso de Habilitação de Sargentos, ocupando a classificação que detinha antes de ter sido excluído ou desclassificado e, consequentemente, vindo a desligar candidato que esteja menos bem classificado, para manter o número de Cabos da PMES que podem ser habilitados e matriculados naquele certame, o que encontra arrimo no princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88). 3)
Ocorre que, a despeito do princípio da legalidade ter sido observado, não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada por meio de decisões judiciais precárias em detrimento de militares que se encontram habilitados e matriculados no Curso de Formação sem qualquer restrição ou amparo judicial. Somente decisões judiciais definitivas, isto é, transitadas em julgado, que reconheçam a existência de inabilitação arbitrária do militar do Curso de Formação, possuem o condão de atribuir determinada vaga do certame aquele militar preterido indevidamente e, consequentemente, resultar na exclusão de outro militar que apenas estava habilitado no curso por uma conduta ilegal da Administração Castrense, a fim de preservar o quantitativo de vagas que foi disponibilizada, conforme itens 8.9.2, 8.9.3 e 10.2 da Diretriz nº 001/2019, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicial
. 4) Em que pese os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 não especifiquem o grau de cognição – se sumário ou exauriente – da mencionada “ordem judicial”,
não se afigura razoável que uma decisão de natureza provisória, baseada em cognição meramente sumária, possa justificar o desligamento de um militar habilitado e matriculado no CHS 2019, colocando fim ao seu projeto de ascensão profissional, uma vez que a decisão lastreada em cognição superficial é provisória e, como tal, pode ser revogada a qualquer momento, daí por que não me parece razoável que ela tenha o condão de interferir decisivamente na vida profissional do impetrante/apelado
. 5) Como, na hipótese, a exclusão do apelado do CHS 2019, após estar devidamente habilitado e matriculado, ocorreu em virtude de a Administração Castrense ter cumprido decisão que deferiu tutela provisória em mandado de segurança impetrado por outro Cabo da PMES – fls. 93/100 –, ou seja, por força de observância a ordem judicial proferida em cognição sumária, referido ato administrativo está eivado de arbitrariedade e inconstitucionalidade, pois teve por premissa interpretação desarrazoável e ineficiente dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019, os quais somente legitimam a exclusão do Cabo da PMES em Curso de Habilitação de Sargentos com fulcro em decisão judicial definitiva, o que descortina o acerto da sentença objurgada que, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, reconheceu o direito líquido e certo do apelado em invalidar o ato coator e, consequentemente, ter sido reintegrado ao CHS 2019. 6) Ainda que fosse admitida a legalidade e constitucionalidade do ato coator, utilizando-se da interpretação que a exclusão do Cabo da PMES matriculado no CHS 2019 poderia ser consequência do cumprimento de ordem judicial de qualquer natureza, não haveria como, neste momento, reformar a sentença objurgada que determinou a reinclusão do apelado no mencionado processo seletivo, tendo em vista a excepcional possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado. 7) O Tema Repercussão Geral nº 476 do Supremo Tribunal Federal não se amoldaria ao caso, pois não se refere à aplicação da teoria dos fatos consumados para garantir a presença de candidato não aprovado em concurso público na Administração Pública, mas, na verdade, permitir que o militar que cumpriu todos os requisitos legais para a promoção de 3º Sargento da PMES e apenas foi desligado do CHS 2019 para que outro militar fosse reincluído por força de decisão judicial precária, tenha a sua promoção na carreira preservada, mesmo se fosse o caso de denegar a segurança postulada. 9) Recurso de apelação cível desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

(Apelação cível n.° 0004602-65.2020.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Data de Julgamento: 20.09.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2019) EXCLUSÃO DE CANDIDATO MATRICULADO PARA INCLUSÃO DE OUTROS BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2019-DRH. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não é válido, à luz da lógica do razoável, o ato normativo que determina a exclusão do candidato que figura na última posição da lista de classificação do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES para a inclusão de outro militar que tenha obtido decisão judicial provisória, a qual poderá posteriormente ser ou não revogada. 2) O direito de realização do curso deve ser garantido a ambos os militares, ficando a promoção, todavia, aguardando o desfecho do processo judicial. 3) Ao estabelecer critério restritivo não previsto em lei, a Diretriz n° 001/2019-DRH viola o princípio da legalidade. 4) Recurso desprovido.”

(Apelação cível n.° 0005624-61.2020.8.08.0024. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. (Substituto) José Augusto Farias de Souza. Data de Julgamento: 08.02.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO. LITISCONSÓRCIO. NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO NÚMERO DE VAGAS. INSERÇÃO DE MILITARES OUTRORA EXCLUÍDOS DO CERTAME EM RAZÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA QUE EXCLUI CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES INFERIORES. LEGALIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO E DOS AUTORES IMPROVIDOS. (...) 4.
A previsão editalícia de que a reinclusão de militar no certame por força de decisão administrativa tem o condão de alterar a classificação final e culminar na exclusão daqueles classificados em posição inferior ao novo integrante da ordem classificatória afigura-se legal,
salvo quando se tratar de decisão judicial não transitada em julgado
. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso dos autores desprovido.

(Apelação cível n.° 5018657-63.2021.8.08.0035. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data de Julgamento: 08.02.2023)

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, e considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.